Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0712448-60.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEUSA LOUZADA DIAS EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por CLEUSA LOPUZAD em face da decisão id 30506654, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ela interpostos. Sustenta que comprovou o pagamento do preparo em dobro, conforme petição id 30312636. A pretensão é manifestamente inadmissível. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no EDcl no AREsp 1824655/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021. Pontue-se que o pedido de reconsideração não possui previsão legal, seja à luz do CPC/73, seja nos termos do CPC/2015. Tampouco é aplicável fungibilidade, diante do erro grosseiro evidente – protocolo de pedido de reconsideração como sucedâneo de recurso próprio. (AgInt no AREsp 1365223/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021. II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003